Tribunal: TJSP
Processo: 0169310-97.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0169310-
97.2006.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são apelantes MARLENE
APARECIDA ESTEVAM LIMA (AJ), FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e MARLENE APARECIDA ESTEVAM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema 905,
do STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0169310-97.2006.8.26.0000-Tupã - Voto no 19206
2
VOTO No 19206
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0169310-97.2006.8.26.0000
COMARCA: TUPÃ 2a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE/APELADA: MARLENE APARECIDA ESTEVAM LIMA (AJ)
JUIZ: REYNALDO MAPELLI
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E)
Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária de reparação de danos ajuizada por
Marlene Aparecida Estevam Lima em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando, em síntese, indenização por danos morais e materiais em decorrência da morte de
sua filha, que em 04/12/1994 foi socorrida por viatura policial e, no momento de descida da
viatura, foi atingida pelo disparo de uma arma que estava engatilhada no banco dianteiro.
Pleiteia que a indenização seja acrescida de juros moratórios e seja corrigida monetariamente.
A r. sentença de fls. 446/454 julgou parcialmente procedente a ação.
O v.acórdão negou provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário da Fazenda e deu parcial provimento ao recurso da autora, acrescidos juros
moratórios aos danos materiais e morais da autora com base no art. 406 do CC. Sem
especificação quanto à correção monetária (fls. 510/515).
Houve interposição de embargos de declaração acerca dos juros
moratórios e a aplicabilidade do art. 1°-F da Lei 9.494/97 com base na redação dada pela Lei n°
11.960/09 (fls. 517/519 e 521/524), os quais foram rejeitados (fls. 69/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0169310-97.2006.8.26.0000-Tupã - Voto no 19206
3
Sobreveio a interposição de recurso especial (fls. 535/542).
Ante o julgamento do REsp 1.495.144/RS, o Min. Olindo Menezes
determinou a devolução dos autos a este Tribunal para juízo de retratação conforme orientação
do julgado.
Houve sobrestamento do feito pelo Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público, diante do efeito suspensivo dado aos embargos de declaração opostos no RE
870.947/SE (fls. 602).
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
624/627).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.

Isso porque, consignou-se, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, consequência do RE 870.947 que os juros de mora devem ser calculados
com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua
constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não têm natureza tributária e
que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser adequado a capturar a variação
de preços da economia e retratar a inflação do País num dado período é o IPCA-E.

Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.

Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0169310-97.2006.8.26.0000-Tupã - Voto no 19206
4
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e REsp no 1.492.221/PR. Diante do exposto, acolhe-se a presente
retratação para adequação da decisão de fls. 510/515 ao Tema 905, do STJ, a fim de
determinar que a atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros
moratórios sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator